Tribunal: STF
Processo: Rcl 53193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio de Oliveira Ribeiro em face de ato do Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco, no autos do Processo 1020301-65.2021.8.26.0405.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado violou os entendimentos assentados por esta Corte, no que diz respeito à liberdade de expressão, sobretudo em razão das decisões proferidas na Rcl 22.328 e ADI 4.451. 



    Nesses termos, aduz que:



    “A liberdade de expressão é uma garantia constitucional expressa na constituição federal (art. 5º, incisos IX e X, da CF/88) tutelada pelos precedentes do STF que foram simplesmente ignorados pelo juiz que proferiu a sentença acima transcrita. 



    Nossa constituição deve subordinar os contratos entre o Facebook e seus usuários ou deve ser subordinado pelo direito contratual? Ao proferir os Acórdãos acima transcritos, o STF entendeu que o direito constitucional à liberdade de expressão é potestativo, ou seja, que ele não pode ser revogado nem por decisões judiciais nem por normas privadas. Eventuais abusos podem ser reparados mediante procedimento próprio de indenização, mas este não é o caso (o reclamante não foi processado por ninguém, ele foi silenciado pelo Facebook).



     Ao dizer que é ‘Importante ressalvar que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, devendo-se prevalecer nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima…’ a autoridade que proferiu a sentença no caso do reclamante adotou a tese contrária àquela que tem predominado no STF e que deveria ser respeitada. Segundo o reclamado o Facebook pode unilateralmente silenciar seus usuários como se a constituição federal não fosse potestativa. Pior, segundo o reclamado nem mesmo os precedentes da Suprema Corte referentes à liberdade de expressão precisam ser respeitados”. (eDOC 1)



    Desta feita, requer seja dado provimento à presente reclamação, para “determinar o STF o que julgar adequado à situação inusitada criada pelo reclamado ao atribuir por sentença mais valor ao contrato entre ao reclamado e o Facebook do que aos precedentes do Suprema Corte que deram o devido framework e enforcement ao princípio da liberdade de expressão”. (eDOC 1, p. 3)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 30)



    Citado, o beneficiário Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. apresentou contestação, consoante eDOC 18.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não seguimento da reclamação, por intermédio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO CORRESPONDEM À SITUAÇÃO FÁTICA DESCARATERIZANDO A NECESSÁRIA ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DAS DECISÕES CONFRONTADAS. - Parecer pelo não seguimento da Reclamação”. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Na petição inicial, o reclamante alega o desrespeito à sua liberdade de expressão, sobretudo em razão ao que decidido nos autos da Rcl 22.328 e da ADI 4451.



    De início, destaco que o STF ao apreciar a citada ADI, declarou a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo, consoante ementa com o seguinte teor:



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo”. (ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2019)



    Por sua vez, a autoridade reclamada julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se buscava reverter penalidade consubstanciada na proibição de publicação de conteúdos por 30 (trinta) dias na plataforma do Facebook, por entender que o autor, ora beneficiário, se submeteu aos termos do quanto contratado, como se depreende do seguinte trecho: 



    “As redes sociais constituem um instrumento que atualmente não se limita mais apenas ao uso recreativo, sendo de forma contemporânea utilizados para divulgação de produtos e serviços, manifestos, debates jurídicos e políticos, dentre outros. 



    Como bem salientado pela parte autora, ‘a Constituição Federal garante a liberdade de expressão e proíbe a censura’. Nesse contexto, de fato é imprescindível que os usuários tenham liberdade para agir e expressar suas opiniões, sob pena de esvaziamento do propósito da rede social. 



    Contudo, o autor anuiu a um contrato em que constam cláusulas que disciplinam o uso da rede social de propriedade da parte ré. Tal documento tem como escopo propiciar um ambiente de relacionamento saudável, com embates e críticas que se limitem a garantir a liberdade de expressão, sem alcançar a honra, boa fama, ou até mesmo credos de terceiros, seja a título individual ou coletivo (indeterminado). 



    A quantidade de processos envolvendo discussão sobre possível uso inadequado das redes sociais é a prova de que possíveis excessos podem estar ocorrendo. Mais do que um direito previsto em contrato, é sim uma obrigação imposta pelo legislador e tribunais superiores à requerida de exercer constantemente fiscalização sobre publicações que possam ferir os termo de uso.



    (…)



    Não se observa qualquer indício de perseguição pessoal em desfavor da parte autora. Bem como não se observa autorização da parte ré para que outros se utilizem do mesmo termo ‘evanjegue’, tido por inadequado pela parte ré. O que se constata é a atuação, na medida do possível, de deliberação junto a cada um dos mais de 2 bilhão de usuários sobre eventuais postagens inadequadas, sendo o autor apenas mais um dos usuários que se submeteu aos termos do quanto contratado. 



    É certo que tons ácidos e jocosos podem ser aceitos em determinados grupos ou redes sociais. Entretanto, a parte ré imputa descumprimento aos termos anuídos no caso em tela. Tais regras foram aceitas segundo a liberdade contratual e, por si só, o bloqueio temporário de acesso não constitui cerceamento à liberdade de expressão. Importante ressalvar que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, devendo-se prevalecer nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, observadas as alterações introduzidas pela Lei 13874/09 aos artigos 421 e seguintes do Código Civil de 2002. 



    De rigor o não acolhimento do pleito exordial, portanto”. (eDOC 6)



    Logo, se percebe inexistir identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Ora, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 31.037 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Erro inescusável. Ausência de usurpação de competência do STF. ADPF nº 130/DF. ADI nº 4.451/DF-MC. Liberdade de imprensa ou de manifestação de pensamento. Ausência de aderência estrita. 1. Não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na decisão que nega trânsito ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 com o fundamento de erro inescusável quando o recurso é interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44.809 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.2.2022)



    Ademais, com relação à ofensa ao que decidido na Rcl 22.328, destaco a ausência de efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Na hipótese, a decisão paradigma indicada foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figura como parte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl-AgR 5.391, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 31.977-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente